Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-89.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tribunal do Júri. Pronúncia. Homicídio simples. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Prova testemunhal harmônica. Legítima defesa e ausência de animus necandi não comprovadas. Absolvição e despronúncia. Não cabimento. Submissão da ré ao Tribunal do Júri impositiva. Recurso conhecido e desprovido.